Tribunal: TJMT
Processo: 0008192-80.2018.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008192-80.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Apropriação indébita]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DENNIS RAFHAEL SANTANA DA SILVA - CPF: 052.228.051-07 (APELANTE), MARCOS FELIPE FERNANDES MOTA - CPF: 024.750.381-95 (ADVOGADO), CELESTIA DE ARRUDA FILHA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – APROPRIAÇÃO INDÉBITA – QUESTÃO PREJUDICIAL – PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA – OCORRÊNCIA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA –

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE DECLARADA DE OFÍCIO – TODOS OS EFEITOS ALCANÇADOS, INCLUÍDO NESTES A OBRIGAÇÃO DE PAGAR INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ARBITRADOS EM FAVOR DA VÍTIMA – MÉRITO PREJUDICADO.

Transcorrido, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, interregno superior ao estipulado no art. 109, V da Lei Material Penal, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, é medida que se impõe sobrepondo-se, por se tratar de matéria de ordem pública, a quaisquer outras teses defensivas e/ou acusatórias conjecturadas.

Uma vez reconhecida a prescrição da pretensão punitiva do Estado, fica prejudicado o exame das demais matérias deduzidas na peça irresignativa, apagando-se todos os efeitos da condenação, incluído nestes a obrigação de pagar indenização à ofendida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Dennis Rafhael Santana da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal registrada sob n. 8192-80.2018.811.0042, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 168,
caput
, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 1 ano de reclusão, no regime inicial aberto, e a obrigação de pagar R$ 2.000,00 (dois mil reais), a titulo de indenização por dano moral à vítima e julgou extinta a punibilidade referente ao delito previsto no art. 147 do Código Penal (Id. 146825151).

A defesa do apelante optou por apresentar as razões recursais diretamente ao Tribunal de Justiça, nos termos do art. 600, § 4o, do Código de Processo Penal.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela extinção da punibilidade do apelante, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa em relação ao crime de apropriação indébita (artigo 168, do CP).

É o relatório, a douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA

Após analisar detidamente este caderno processual constatei que razão assiste a arguição levantada pela douta Procuradoria-Geral de Justiça atinente a preliminar de prescrição na modalidade retroativa com relação ao delito de apropriação indébita.

A prescrição, definida por Cezar Roberto Bitencourt (
in
Código Penal Comentado - Saraiva. 2005, p. 355) como a perda do direito de punir do Estado, pelo decurso do tempo, em razão do seu não exercício, dentro do prazo previamente fixado, elenca-se no art. 107 do Código Penal como uma das formas de extinção da punibilidade prevista na legislação pátria, podendo ser reconhecida e declarada após o advento da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regulando-se pela pena imposta na sentença, tal como se extrai do art. 110 do ordenamento penal, em seu parágrafo primeiro. Tal hipótese define a espécie do instituto de benevolência em questão.

Consta dos autos que o acusado foi condenado à pena de 1 ano de reclusão, como incurso no art. 168, do Código Penal.

Como a pena privativa de liberdade foi fixada em 1 ano para o referido delito acima mencionado, a prescrição ocorre em 4 anos, conforme previsto no art. 109, inciso V, do Código Penal.

De fato, vê-se que o crime em questão foi perpetrado em 27.2.2017, e a denúncia foi recebida na data de 4.5.2018 (Id. 146814143, p. 33) e a sentença condenatória foi proferida em 11.5.2022 (Id. 146825151, p. 9), oportunidade em que o Ministério Público tomou ciência em 26.5.2022 (Id. 146825152, p. 1) sem interposição de recurso.

Nesse desiderato, imperioso decretar a extinção da punibilidade do apelante em decorrência da
prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal
, pois entre a data do recebimento da denúncia (4.5.2018) e a publicação da sentença (26.5.2022),
transcorreu prazo superior a 4 anos
.

Por derradeiro, insta salientar que, reconhecendo-se a prescrição, fica superada qualquer outra alegação, prejudicando, destarte, o exame do mérito do presente recurso de apelação, excluindo-se, por consequência, a condenação referente ao pagamento de dano moral fixado no
decisum
vergastado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, acolho a matéria prejudicial de mérito e, com fundamento nos art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso V e art. 110, todos do Código Penal, declaro extinta a punibilidade do processado
Dennis Rafhael Santana da Silva
do crime de apropriação indébita, bem como no tocante à obrigação de fazer de indenização à vítima, ficando prejudicada a análise meritória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023